Tribunal: TJMT
Processo: 1031427-09.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031427-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIENE PINTO DE MORAIS - CPF: 940.186.771-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1031427-09.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JULIENE PINTO DE MORAIS

Recorrido
:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICION
AL. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Trata
-se de “AÇÃO DE INDEBITO EM
DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
proposta

por
JULIANE PINTO DE MORAIS
em

desfavor
de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando
a
restituição

em
dobro de
valores
e
indenização

por

danos

morais
.
Disp
ensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Preliminar
– Da
Litispendência
:
Arguiu a reclamada a existência de litispendência com os
autos 10295161-63.2023.811.0002 com o
presente

processo
, no
entanto
,
os
autos
disc
utem

matérias

distintas
e o polo
passivo
dos autos
indicado
é
distinto
do
presente

feito
.
Rejeito
.
Mérito
:
Destaca
-se, que
inexiste

vício
a
obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
send
o
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
, e,
pronta
, a
reclamação
para
julgamento

antecipado

conforme

autoriza
o
artigo
355,
inciso
I do Código de
Processo
Civil. Assim, ante a
verossimilhança
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se a
inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo à comprovação da regularidade da contratação do seguro

prestamista no momento do financiamento do veiculo da Parte

Reclamante

nos

termos
do
artigo
6º, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, à
Parte

Reclamada
. No
caso

concreto
, a
parte

Re
clamante

alega

em

sua

inicial

venda

casada
do
seguro

prestamista para liberação do financiamento do veiculo pela Reclamada
,
requerendo
a
restituição

em
dobro do valor de R$ 2.841,23 (
dois
mil
oitocentos
e
quarenta
e um e
vinte
e
três
centavos),
juntando

co
ntrato

financiamento
(Id 128412975).
Contudo
, da
análise
dos autos e de
seus

elementos
,
constata
-se a
existência
da
ciência
dada pela
Reclamante
no
momento
da
contratação
, inclusive com
sua

assinatura
,
conforme
clausula 3ª do
contrato
nº 04351199711010300
(Id 134182300)
revelando
que a
contratação

deu
-se
por
livre e
expressa

vontade
da
parte

autora
. Assim, é
premissa

básica
da Venda Casada que o
Fornecedor
(FINANCEIRA),
condicione
a
liberação
do
produto
(FINANCIAMENTO), à
aquisição
de um outro
produto
(SEGU
RO). Certo é que
os

contratos
das
relações

consumeristas

são

documentos

pré-elaborados
, com
poucas

opções
de
alteração
para o
consumidor
, mas
uma

vez

contratado
,
este

não

pode

simplesmente
alegar
ignorância
com
relação

às

cláusulas
,
por

não

estar

mais
de
a
cordo
com
os

termos

ajustados
,
vez
que
lhe

foi

ofertada
a
oportunidade
de
ler
o
documento
,
vindo
a
assiná
-lo
dando

irrefutável

ciência
do que
ficou

previsto
. Diante do
caso

em

tela
,
entendo
que
não
é de forma
genérica
que
determina

venda

casada
, mas a
dep
ender
do
caso
,
devendo
haver
prova

absoluta
do
consumidor
,
ou

seja
,
deve
o
consumidor

provar
que
foi

obrigado
a
adquirir
um
produto
para
ter

acesso

em
outro. Nesse
sentido
,
tem
-se
posicionado
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
vejamos
: RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – VALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DO REGISTRO DE CONTRATO - SERVIÇOS PRESTADOS – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No
caso
,
os

serviços
de
terceiros

está

bem

explicado
no
pacto
,
tratando
-se da
intermediação
do
vendedor
do
veículo
que,
também
,
ofereceu
o
crédito

financiado
,
não

havendo
que
falar

em

cobrança

abusiva
. Logo,
deve
se
r
declarada

válida
para
todos

os

efeitos
. Quanto
ao

registro
do
contrato
,
exsurge
das
cláusulas

gerais que representa o gasto de constituição de propriedade

fiduciária
,
nos

termos
do art. 1.361 do Código Civil,
cuja

reponsabilidade
é do
devedor
, e
não
da
i
nstituição

financeira
.
Trata
-se de
encargo

contratual
de
serviço

declarado

legítimo

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
conforme

autoriza
o art. 33 da
Resolução

Contran nº 689 de 27/09/2017. Quanto
ao

seguro

prestamista
,
inexistem

elementos

concretos
de que
o
mutuário

tenha

sido

obrigado
a
contratar
o
seguro

ou
que
sua

vontade

tenha

sido

viciada
,
sendo

vedado

ao

julgador

fazer

presunções

acerca
da
propalada

coação
.
Não
se
revela

razoável

declarar
a
abusividade
da
contratação
do
seguro

prestamista
se a
parte

aderiu

ao

serviço

por
livre
manifestação
de
vontade
. (TJ-MT 00266383320138110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento
: 26/10/2022, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 31/10/2022). No
mesmo

sentido
: APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS PELA RÉ. COBRANÇA A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
Não
se
conhece
do
recurso

no
s

pontos

em que impugna a cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato
.
Assuntos

não

abordados

pelo

autor

na

petição

inicial
, a qual
questiona

os

juros

supostamente

abusivos
e a
cobrança
de
seguro

prestamista
.
Inovação

recursal

configurad
a
. 2. A
capitalização
mensal dos
juros
é
admitida

nos

contratos

celebrados
com
instituições

financeiras

integrantes
do Sistema
Financeiro
Nacional a
partir
de 31 de
março
de 2000, data da
edição
da
Medida

Provisória
n. 2.170-36/2001,
desde
que
expressament
e

pactuada
.
Aplicação
do
enunciado
539 da
súmula
do STJ. 3.
Enunciado
nº 121 da
súmula
do Supremo Tribunal Federal
revogado
com base
na

referida

Medida

Provisória
,
uma

vez
que o
artigo
5º, caput,
permite
, de forma
expressa
, a
capitalização
de
juros
com
per
iodicidade
inferior a um
ano
. 4.
Parcelas
do
contrato
de
financiamento

em
valor
fixo
.
Juros

prefixados
e
calculados

pelo

método

composto
, o que
não
é
proibido
.
Entendimento

consolidado
no
REsp
973.827/RS,
julgado
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
.
Ausênc
ia
de
capitalização
. 5. As
instituições

financeiras

não

estão

vinculadas

ao

limite
de
cobrança
de
juros
no patamar de 12%
ao

ano
.
Incidência
da
súmula

vinculante
nº 07 e do
enunciado
nº 596 da
súmula
do Supremo Tribunal Federal. 6. O
demandante

foi

adequad
amente

informado

sobre
a taxa de
juros

aplicada
, o
número
e o valor das
prestações
.
Ausência
de
abusividade
. 7. Seguro
prestamista
.
Consoante

julgamento
do
REsp
nº 1.639.259/SP,
pelo

meio
do
rito
dos
recursos

repetitivos
,
foi

fixada
a
tese
de que
nos

contr
atos

bancários
,
em

geral
,
não
se
pode

obrigar
o
consumidor
a
contratar

seguro
com a
instituição

financeira

ou

qualquer

outra

por

ela

indicada
. 8. No
entanto
,
como

regra
, a
celebração
de
contrato
de
seguro
de
proteção

financeira
,
por

si

só
,
não

enseja
a
sua

nulidade
,
desde
que
haja

manifestação
de
vontade
livre e
expressa
do
consumidor

em

relação

ao

serviço

específico
. Sendo
este
o
caso
,
não

há
que se
falar

na

hipótese
de
venda

casada

prevista
no art. 39, I do CDC.
Julgados

desta
Câmara
Cível
. 9. In
casu
, o
contrato

pactuado
entre as partes
viabilizava
a
opção

por

parte
do
consumidor
pela
contratação
do
seguro

prestamista
. 10.
Manutenção
da
sentença
. 11. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00069267320218190028 202200188999, Relator: Des(a). SÉRGIO SE
ABRA VARELLA, Data de
Julgamento
: 01/12/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 05/12/2022). Da
Resolução
nº 439/2022 do
Conselho
Nacional de Seguros Privados (CNSP)
em

seu

artigo
31
extrai
: Art. 31. O
seguro

prestamista

tem

por

objetivo

am
ortizar

ou

custear
, total
ou

parcialmente
,
obrigação

assumida

pelo

devedor
, no
caso
de
ocorrência
de
sinistro

coberto
,
nos

termos

estabelecidos

nas

condições

contratuais
,
até
o
limite
do capital
segurado

contratado
. Desta forma,
extrai
do
artigo

citado
que
, o
seguro

não

sendo

objeto
de
obrigação

imposta
pela
Reclamada
,
trata
de um
beneficio

em
favor da
Autora
,
caso

esta

venha

sofrer

alguma

imprevisão

financeira
,
sendo
que
tal

benefício

valida
a
cobertura
da
obrigação

assumida
. Assim,
verificada
a
legalidade
da
contratação
do
seguro

em

contrato

apartado
(Id 134182300),
revela
que a
Autora

deveria

ter

feito

prova

mínima
de que
foi

obrigada
a
contratar
o
seguro
e que
ainda
,
teve
que
contratar
com a Seguradora
indicada

pelo
Banco
financiador
,
não

fazendo

prova
,
resta

ausente

os

requisitos

ensejadores
do
artigo
39,
inciso
I do Código de
Defesa
do
Consumidor
.
Destaca
-se
ainda
, que
apesar
de se
estar

diante
de
uma

nítida

relação
de
consumo
,
na
qual
incidentes
as
regras

protetivas
da
legislação

consumerista
,
dentre

e las a inversão do ônus da prova
, a
seu
favor,
quando
a
critério
do
julgador
, for
verossímil

suas

alegações
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências

nos

termos
do
artigo
375 do CPC, a qual
prevê
: Art. 375. O
juiz

aplicará
as
regras
de
experiência

comum

subministradas
pela
observação
do que
ordinariamente

acontece
e,
ainda
, as
regras
de
experiência

técnica
,
ressalvado
,
quanto
a
estas
, o
exame

pericial
.
Sobre
o
tema
,
ensina

Fredie

Diddier
Junior: As
regras
da
experiência

técnica

devem
ser de
conhecimento

de
todos
,
principalmente
das partes,
exatamente

porque

são

vulgarizadas
; se
se

trata
de
regra
de
experiência

técnica
, de
conhecimento

exclusivo
do
juiz

ou
"
apanágio
de
especialistas
", que
por

qualquer

razão
a
tenha
(o
magistrado

também

tem

formação

em

atuá
ria
,
por

exemplo
),
torna
-se
indispensável
a
realização
da
perícia
. Essa é a
razão
pela qual se
faz
a
ressalva
, no final do
texto
,
ao

exame

pericial
. (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de.
Curso
de
direito
processual civ
il. Vol. 2.12. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2017, p. 78.).
Destarte
, as
provas
dos autos
demonstram
,
suficientemente
, a
ausência
de
obrigação

imposta

pelo
Banco
Financiador

na

contratação
do
seguro

em

questão
,
atribuída
à
parte

Reclamante
.
Conquanto
,
uma

vez

c
omprovada
à
relação

jurídica

havida
entre as partes
referente
à
contratação
de Seguro
Prestamista

por
livre e
expressa

vontade
,
caberia
à
parte

Reclamante

comprovar
o
contrario
,
ou

seja
, que
foi

obrigada
a
contratar

seguro

como

condicionante
a
aquisição
de
outro
produto
(
financiamento
), e
desse

ônus

ela

não
se
desincumbiu
,
tal

como

lhe

competia
, a
teor
do
artigo
373,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Nesse
sentido
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONI
A - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DESCONTO DE FATURA EM CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTI
DA - RECURSO DESPROVIDO. Cabe
ao

autor
a
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373, I do CPC. A
ausência
de
provas

concretas

implica

na

improcedência
do
pedido
. A
garantia
da
inversão
do
ônus
da
prova

ao

consumidor

previsto
no Cód
igo
Consumerista

não

retira
do
consumidor
o
dever
de
comprovar

minimamente

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
. No
caso
,
restou

comprovado

nos
autos que as
faturas

anteriores

haviam

sido

quitadas

por

meio
do
débito

automático
,
revelando
que a
parte

autor
a

tinha

conhecimento
dessa forma de
pagamento
,
sendo

certo
que o
equívoco
no
pagamento

em

duplicidade

partiu
da
requerente
, e
não
de
cobrança

realizada

em

duplicidade
pela
requerida
. (N.U 1001613-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023).
Ademais
: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
Requerente

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que
celebrou

contrato
de
alienação

fiduciária
para
aquisição
de
veículo
,
contudo
, o
seguro

prestamista

foi

incluído
no
contrato

pelo

Requerido
,
sem

anuência
da
parte

Au
tora
,
configurando

venda

casada
,
razão
pela qual
requer
a
repetição
do
indébito
e
indenização

por

danos

morais
. 2. A
sentença

proferida

nos
autos
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
,
considerando
que “
conforme

demonstrado

pelo

contrato
, o
promovente

tinha
plena
ciência
do que
estava

adquirindo
, pois no
documento

há

opção de escolha de contratação do seguro (SIM ou
NÃO) e o
consumidor

optou

por

confirmar
a
contratação
do
serviço
”. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui

entendimentos

consolidad
os
a
respeito
do
seguro

prestamista
.
Alguns
dos
principais

pontos

estabelecidos

pelo
STJ
são
:
i
) O
seguro

prestamista
é
considerado

uma

modalidade
de
seguro

vinculado
a
operações
de
crédito
,
cujo

objetivo é garantir o pagamento das parcelas do empréstimo

o
u

financiamento

em

caso
de
eventos

adversos
,
como

morte
,
invalidez
,
desemprego
, entre outros;
ii
) A
contratação
do
seguro

prestamista

não

pode
ser
imposta
de forma
obrigatória

ao

consumidor
. Ele
deve
ser
oferecido

como

uma

opção
,
devendo
o
consumidor

manif
estar

sua

vontade
de
adquiri
-lo de forma livre e
consciente
;
iii
) É
necessário
que
haja

transparência
e
clareza

nas

informações

prestadas

ao

consumidor

sobre
o
seguro

prestamista
,
incluindo

todas
as
condições
,
coberturas
,
exclusões
e
valores

envolvidos
;
iv
) O
consumidor

tem o direito de desistir da contratação do seguro

prestamista

em
um
prazo

determinado
,
podendo

solicitar
o
cancelamento
e a
restituição
dos
valores

pagos
, com a
devolução

proporcional
do
prêmio
. Caso
haja

venda

casada
,
ou

seja
, a
imposição

do
seguro

como

condição
para a
concessão
do
crédito
, o STJ
considera

tal

prática

abusiva
e
ilegal
. 4. Da
análise
dos autos,
verifico
que o
contrato
do
seguro

prestamista

contém

todas as especificações do seguro e assinatura do contratante
,
ora

Recorrente
.
Denota
-se que
inexiste

venda

casada

ou

abusividade
,
uma

vez
que a
contratação

não

foi

imposta

ao

consumidor
, tendo o
Recorrente

escolhido

livremente
o
pacto

acessório
. 5.
Ademais
,
cumpre

salientar
que
não

existe

nenhuma

prova

nos
autos no
sentido
de que, p
ara a
liberação
da
linha
de
crédito
,
teria
o
Recorrente

sido

compelido
a
celebrar
o
contrato
de
seguro

questionado
. 6. Assim,
não

existindo

nos autos elementos que possibilitem o reconhecimento da venda

casada
,
ou

seja
, que a
liberação
do
crédito

foi

condi
cionada
à
contratação
do
seguro

prestamista
,
não

há

como
se
reconhecer
a
alegada

abusividade

na

contratação
do
seguro
de
proteção

financeira
,
decorrendo
a
mesma
de
vontade

manifestada

pelo

consumidor
. 7. Esta e.
Turma

Recursal

possui
o
mesmo

entendimento
:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA E
XPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo
a
existência
da
contratação
do
seguro

prestamista
no
contrato
de
financiamento

realizado

pelo

consumidor
,
não

há
que se
falar

em

indenização

por

dano
material,
tampouco

dano
moral. In
casu
,
não

restou

comprovada
a
existência
de
conduta

ilícita
da
empresa

requerida
. (N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recu
rsal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)” “RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENC
IADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)” 8. A
sentença

não

mer
ece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
a
Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advoc
atícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa
a
exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Juiz de
Direito
Relator, (N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARIST
EU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024). Neste
norte
,
necessário
se
ter

em

conta
que o
mero

dissabor
com as
clausulas

contratuais

não

pode
ser
motivo
para
ensejar
a
rescisão
,
muito

menos

gerar

i
ndenização

por

danos

morais
, pois, é
inequívoco
que o
contrato

gera

obrigações
entre as partes com
características
de Lei,
não

podendo
ser
revisto

por

mera

liberalidade
,
ainda
que, a
matéria

discutida
,
encontra
-se
respaldo

na

legislação

consumerista
,
mesmo
que a
Autora
se
sinta

prejudicada
,
deve
haver
prova

mínima
da
coação
para
aquisição
do
seguro

prestamista
,
como

fator

condicionante
a
aquisição
de outro (
financiamento
).
Conclui
-se,
portanto
, que a
parte

Reclamada

trouxe

aos
autos
documentação

comprobatór
ia
da
aquisição
do
seguro

por
livre e
expressa

vontade

pactuado
entre as partes (Id 134182300), e,
por

conseguinte
,
comprovou
a
legalidade
da
contratual
.
Dispositivo
: Por tais
considerações
,
considerando
o
disposto
no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IM
PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

presente

ação
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Novo Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
n
os

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se.
Após
,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
ho
mologação

doa
MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art. 40, da Lei 9.099/95. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial. Em
havend
o
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
tem
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
compe
tente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(
a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Várzea
Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
. MARILZ
A APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.Em breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

recebeu
as
devidas

informações

sobre
o
contrato
de
seguro
,
sendo

ainda

forçada
a
assinar
o
termo
; b)
houve
a
venda

ca
sada
do
seguro

prestamista
junto
ao

contrato
de
financiamento
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
contratação
do
empréstimo

sem
o
seguro
,
razão
pela qual
ela
é
inválida
; c)
sofreu

dano
moral; e d) é
devida
a
repetição
de
indébito

na
forma
dobrada
.
Requer eu a reforma da sentença para julgar

procedente
a
ação
.

3. Nas
contrarrazões
,a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e
suscitou
prejudicial de
decadência
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
I
népcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR
, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. No
caso

concreto
, o
juízo
singular
julgou

improcedente
a
ação
sob o
fundamento
de que
não

ficou

eviden
ciada

a

ocorrência
de
venda

casada
do
seguro

prestamista
com o
contrato
de
financiamento
e a
parte

recorrente

alegou

justamente
que
houve
a
referida

vinculação
de um
contrato

ao
outro,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracida de da declaração de hipossuficiência

firmada
e
nem
dos
documentos

juntados
pela
parte

recorrente
(ID 232422681/PJe2
ao
ID 232422682/PJe2), e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
. Justiça
gratuita

mantida
.

6.
Decadência
com
dano
.
Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que o
torne

impróprio

ou

lhe

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
prazo
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do
CDC) para
escolher
entre a
substituição
do
produto
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
(art. 18, § 1º, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC), sob
pena
de
extinção
do
direito
pela
decadência
.
Todavia
,
quando

há

da
nos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o
direito
de
pleitear
as
consequentes

indenizações

deve
ser
exercido
no
prazo

prescricional
de
cinco

anos
(STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
01/06/2017). Dessa forma,
q
uanto

ao

pleito

indenizatório

por

danos

materiais
e
morais
,
aplica
-se o
prazo

prescricional
da
ação

indenizatória
de
cinco

anos
(art. 27 do CDC), e
não
o
prazo

decadencial
.

7.
Venda
casada
.

Consi
dera
-se que
há

venda

casada

quando
o
fornecedor
de
produtos

ou

serviços

condiciona
o
pedido
do
consumidor
à
aquisição
de outro
produto

ou

serviço

ou
,
sem

justa
causa,
impõe

limites

quantitativos
. São
critérios
para a
caracterização
da
venda

casada
: a)
come
rcialização

conjunta
de
produtos
que
geralmente

são

comercializados

separadamente
; e b)
não

oportunizar

ao

consumidor

aquisição
de
produto

equivalente
da
concorrência
.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art
. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
. Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
princípio

geral
do
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
coação
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REs
p
956943/PR).
Inexistindo

evidências
de que a
parte

reclamante

foi

obrigada
a
contratar
o
seguro

prestamista
com o
financiamento
de
veículo
,
aliado

ao

fato
de que
manifestou

sua

expressa

ciência

em

relação
à
contratação
do
referido

seguro

ao

assinar
de
pró
prio

punho
o
instrumento

contratual

em

separado
do
mútuo

feneratício
,
não

há
que se
falar

em

venda

casada
(N.U 1010310-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
06/03/20
24,
Publicado
no DJE 11/03/2024; N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023).

8. Quanto
ao

ponto
,
foi

observado

pelo

juízo
singular "
a

exist
ência
da
ciência
dada pela
Reclamante
no
momento
da
contratação
, inclusive com
sua

assinatura
,
conforme
clausula 3ª do
contrato
nº 04351199711010300 (Id 134182300)
revelando
que a
contratação

deu
-se

por
livre e
expressa

vontade
da
parte

autora
". Vale
ressa
ltar
que
embora

os

contratos
de
consumo

sejam
"
documentos

pré-elaborados
, com
poucas

opções
de
alteração
para o
consumidor
, mas
uma

vez

contratado
,
este

não

pode

simplesmente
alegar
ignorância
com
relação

às

cláusulas
,
por

não

estar

mais
de
acordo
com
os

t
ermos

ajustados
,
vez
que
lhe

foi

ofertada
a
oportunidade
de
ler
o
documento
,
vindo
a
assiná
-lo
dando

irrefutável

ciência
do que
ficou

previsto
",
destarte
, "
verificada
a
legalidade
da
contratação
do
seguro

em

contrato

apartado
(Id 134182300),
revela
que a
A
utora

deveria

ter

feito

prova

mínima
de que
foi

obrigada
a
contratar
o
seguro
e que
ainda
,
teve
que
contratar
com a Seguradora
indicada

pelo
Banco
financiador
", o que
não

ocorreu
no
presente

caso
,
razão

por
que se
conclui
que "
a
parte

Reclamada

trouxe

aos

autos
documentação

comprobatória
da
aquisição
do
seguro

por
livre e
expressa

vontade

pactuado
entre as partes (Id 134182300), e,
por

conseguinte
,
comprovou
a
legalidade
da
contratual
".

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a
súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024